Tribunal: TCU
Processo: 040.874/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2219/2020-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de Monitoramento para examinar o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário , bem como a implementação da recomendação do subitem 9.4 desta deliberação, originada do Relatório de Auditoria de que trata o TC Processo 015.799/2018-2 , que teve por objeto verificar a regularidade das licitações e contratos firmados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus (Dsei-ARP); Considerando que a fiscalização realizada no âmbito do TC Processo 015.799/2018-2 apurou as seguintes irregularidades: i) contratação de serviços com sobrepreço, resultante de fraudes ao caráter competitivo de licitações, mediante conluio de licitantes, nos contratos de fretamento de aeronaves e de fornecimento de refeições nos polos base de saúde indígena; ii) realização de pagamentos sem a correspondente contraprestação dos serviços; iii) não adoção de medidas idôneas à identificação das causas de naufrágios de embarcações recém adquiridas nem acionamento da garantia prestada pelos fornecedores; iv) não obtenção de insumos essenciais ao desenvolvimento das ações de saúde indígena; Considerando que não se pode esquecer que o Ministério da Saúde se encontra em um momento de grandes demandas na sua atuação, por conta do combate à pandemia do novo coronavírus, o que exige enormes esforços da Pasta; Considerando que o Ministério da Saúde estava, à época das informações prestadas ao Tribunal, adotando medidas para apuração dos fatos relacionados ao subitem 9.1 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o Ministério da Saúde informou que adotou as medidas determinadas no subitem 9.2 da deliberação ora monitorada (Corregedoria do MS instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 25000.137855/2019- 34) e que manteria este Tribunal informado sobre o deslinde da investigação na seara administrava; Considerando que o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus (DSEI-ARP) apresentou o plano de ação determinado no subitem 9.3 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário (peça 16), com a intenção de dar andamento às medidas necessárias à efetiva implementação das ações propostas para sanear as questões constantes dos subitens 9.3.1 a 9.3.6; Considerando não se pôde verificar a efetiva implementação das ações propostas pelo Dsei-ARP, com os respectivos resultados conclusivos, de forma a sanear as impropriedades e irregularidades que deram ensejo à deliberação; Considerando que, apesar do Dsei-ARP ter informado que fora realizado curso de capacitação em cumprimento a recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário , não houve comprovação desse curso de capacitação; Considerando que as deliberações ora em monitoramento foram estabelecidas em momento anterior às novas orientações da novel Resolução-TCU 315/2020, que considera, entre outras premissas, a importância de formular deliberações racionais, viáveis, claras, objetivas, que possam culminar em resultados efetivos para a administração pública ao menor custo possível; Considerando que as deliberações ora em exame devem passar pelo exame da pertinência com as orientações da supramencionada resolução; Considerando que, de acordo com o art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, considera-se determinação a deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares; Considerando que o teor das determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário , dirigidas, respectivamente, ao Ministério da Saúde e à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, não se adequam integralmente à Resolução-TCU 315/2020, pois não se prestam a interromperem irregularidades em curso, ou ainda inibirem a ocorrência de irregularidades iminentes; Considerando que, de acordo com o § 2o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, as unidades técnicas instrutivas do Tribunal, ao proporem a expedição de recomendações, deverão indicar a necessidade ou não de monitoramento da medida; Considerando que o Acórdão 730/2019-TCU-Plenário não indicou que a recomendação constante do subitem 9.4 deveria ser monitorada; Considerando que atualmente o Ministério da Saúde se encontra atuando de forma prioritária no enfrentamento da pandemia do Covid-19; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, e 243, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 24 e 25), em: a) considerar "em cumprimento" as determinações dos subitens 9.1 e 9.2 e "cumprida" a determinação do subitem 9.3, subitens 9.3.1 a 9.3.6, todas do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário ; b) considerar "não implementada" a recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário ; c) dispensar o monitoramento das determinações pendentes de cumprimento, com base na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; d) dispensar o monitoramento da recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 730/2019-TCU-Plenário , nos termos do § 2o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; e) apensar este Monitoramento ao TC Processo 015.799/2018-2 , nos termos do inciso I do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal; e f) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) de peça 24, ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus (DSEIARP), à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, à Controladoria-Geral da União no Estado do Acre (CGU/AC), à Coordenação do Denasus no Estado do Acre, à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre, bem como à Procuradoria da República no Estado do Acre. 1. Processo TC- Processo 040.874/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde; Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.